Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. Considerando os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015 e a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, a gratuidade de justiça ao apelante há que ser concedida.

2. Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação no 39376/94 (004281-40.1994.8.07.0001), interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), relativos ao IPC de março de 1990.

3. A questão da compensação tem sido enfrentada por esta Corte de Justiça em reiterados julgamentos, e, apesar de entendimentos em sentidos diversos, tem-se admitido, de modo prevalente, a “compensação” pleiteada pelo Distrito Federal.

4. Assim, os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.